Tribunal: STF
Processo: HC 269658
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 229.272/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Alegando nulidade da decisão que autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o cerne da presente impetração repousa na flagrante ilegalidade da decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da Comarca de São José do Rio Preto/SP. O magistrado de piso deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar em desfavor do Paciente alicerçado em bases probatórias inadmissíveis”. 
Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para declarar a ilicitude da busca e apreensão realizada e, consequentemente o desentranhamento da prova ilícita e todos os elementos probatórios produzidos por sua derivação”.
É o relatório. Decido. 

A Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 

O Juízo da Vara Regional das Garantias da Comarca de São José do Rio Preto /SP acolheu representação e deferiu a medida cautelar de busca e apreensão (Processo n. 1504636-40.2025.8.26.0395). Cumprido o mandado, a diligência na apreensão de 210g de cocaína, 20g de maconha, 6g de ecstasy, além de apetrechos relacionados à prática da traficância.
[...] ao contrário do que sustenta a Defesa, o Juízo de primeiro grau indicou a existência de um conjunto de indícios que, somados, formaram as fundadas razões exigidas pelo art. 240 do Código de Processo Penal para o deferimento da busca domiciliar. 
Verifico, portanto, que a quebra da inviolabilidade domiciliar não se deu de forma aleatória. Com efeito, o Juízo de primeiro grau ressaltou que as fundadas razões extraem-se dos dados constantes do Boletim de Ocorrência LP1625-1/2025 (fls. 03/05) e Boletim de Ocorrência Militar (fls. 10/12) que instruem a representação pela medida cautelar. Os fatos inicialmente comunicados aos agentes policiais por informante foram, na medida do possível, confirmados mediante as diligências investigatórias pertinentes, coadunando-se com o típico modus operandi empregado para o tráfico de entorpecentes (fl. 16), justificando a necessidade da medida.
No tocante à alegação de que a medida se baseou exclusivamente em denúncia anônima, o Juízo singular esclareceu que [o]s fatos inicialmente comunicados aos agentes policiais por informante foram, na medida do possível, confirmados mediante as diligências investigatórias pertinentes (fl. 40). 
Não há, portanto, que se falar em fishing expedition, mas sim em medida cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que indicavam a existência de um suposto crime permanente no local.

Em face de tal quadro, não se verifica constrangimento ilegal. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida, estando devidamente fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. 
Conforme destacado, a decisão impugnada indicou “um conjunto de elementos convergentes, incluindo denúncia anônima corroborada por diligências investigativas, testemunhos, imagens de segurança e outros indícios concretos”, de modo que “a quebra da inviolabilidade domiciliar foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicavam a existência de um suposto crime permanente no local”.
Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a decisão concessiva do mandado de busca e apreensão era de fato imprescindível à elucidação dos fatos, especialmente se consideradas as condutas criminosas sob investigação.
É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois —repita-se — foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento  (HC 239787 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/5/2024; e HC 125792 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 
Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.
Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pela instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente